Tribunal: STF
Processo: HC 194045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz, advogado, em benefício de Roosevelt Tomaz Sobrinho, contra demora no julgamento do Habeas Corpus n. 552.548, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 5.12.2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Em 6.12.2018, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Itapira/SP converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    3. Em 25.6.2019, o juízo de origem condenou o paciente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão e um ano e dois meses de detenção, em regime inicial fechado, e de quinhentos e noventa e quatro dias-multa, pela prática dos crimes do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.
    4. A apelação defensiva foi provida em parte pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo apenas para estabelecer o regime semiaberto para a início do cumprimento da pena de detenção:
    “Apelação. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Aguardar em liberdade o processamento do recurso. Prejudicado. Preliminares. Nulidades. Inocorrência. Mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Posse de arma. Atipicidade. Descabimento. Crime de perigo abstrato. Tráfico evidenciado pelas denúncias anônimas, apreensão de balança, embalagens e substâncias utilizadas no preparo da droga. Trafico. Aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, fixação de regime prisional menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Posse de arma. Pena mantida. Regime prisional da pena de detenção alterado para o semiaberto. Restituição de veículo. Indeferimento. Preliminar rejeitada e apelo defensivo provido tão somente para, quanto ao crime apenado com detenção, fixar o regime semiaberto”.
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 552.548 no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.12.2019, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “primário, de bons antecedentes, todavia, presumidamente inocente, suporta o escarmento provisório há quase 2 anos”.
    Sustenta que, “ao ser negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, foi violado o princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade”.
    Aponta que, nos autos do Habeas Corpus n. 552.548, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, “sobreveio (…) parecer favorável da Douta Procuradoria Geral da República datado em 23 de janeiro de 2020 que em sua manifestação ministerial postula concessão de habeas corpus, de ofício, para aplicar a causa especial de redução da pena, em seu grau máximo (2/3), com a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, bem como para revogar a segregação cautelar do paciente, com aplicação das cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP”.
    Assevera que, “após o perpassar de quase 11 meses, não se tem notícia, previsão ou informação de quando será realizado o julgamento do writ, o que, no entender desta defensoria técnica, ensejou a impetração pelo inescondível excesso de prazo, uma vez que o paciente já poderia estar recorrendo em liberdade ou pleiteando os benefícios oriundos da execução penal com a concessão da ordem que se postula” (sic).
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “2. Posto isso, por todas estas razões o paciente confia em que este Colendo Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de CONCEDER A PRESENTE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, independentemente de informações, frente à fértil documentação acostada, para permitir ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade até o esgotamento das vias recursais, e para tanto requer: 
    a) A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, tendo como consequência de todo o alegado acima, com a CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA, através do deferimento do presente remédio jurídico constitucional, sendo que HÁ QUASE 11 (ONZE) MESES O PACIENTE AGUARDA JULGAMENTO DE ORDEM IMPETRADA NO E. STJ; 
    b) Ainda nessa esteira, seja imposto ao paciente o RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, com arrimo no artigo 319, incisos V e IX do Código de Processo Penal, que traz em seu bojo as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 
    c) Seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável”.
    7. Em 16.11.2020, requisitei informações ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. Certificado está nestes autos (e-doc. 14) não terem sido prestadas as informações requisitadas.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    Entretanto, é firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao definir “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).
    9. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatadas serem injustificadamente longas e sem justificativa objetiva as dilações. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a definição do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    10. Entretanto, o presente caso apresenta situação peculiar que tem conduzido, em condições análogas, ao êxito de impetrações como a presente.
    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 552.548 tramita desde 13.12.2019, sendo distribuído, por dependência, em 16.12.2019, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Em 17.12.2019, o Ministro Relator indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 552548. Deu-se vista dessa impetração ao Ministério Público Federal, que, em 23.1.2020, apresentou parecer pela “concessão de habeas corpus, de ofício, para aplicar a causa especial de redução da pena, em seu grau máximo (2/3), com a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, bem como para revogar a segregação cautelar do paciente, com aplicação das cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP”.
    Em 28.4.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu o requerimento de reconsideração dessa decisão.
    Os autos estão conclusos para julgamento pelo Ministro Relator, do Superior Tribunal de Justiça, conforme andamento processual divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Requisitadas informações ao Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça em 16.11.2020, não foram prestadas até a presente data.
    Considerando que o processo no Superior Tribunal de Justiça está pronto para julgamento, tendo sido apresentado o parecer do Ministério Público Federal favorável ao paciente, e ausente justificativa expressa sobre o motivo de ainda não se ter aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido apenas de imediato julgamento pelas razões apresentadas.
    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus para ser submetido a julgamento o feito.
    Conquanto a demora não possa ser considerada excessiva, considerando-se os dados do processo, a pendência no gabinete do eminente Relator, aguardando-se apenas a decisão de submissão ao colegiado em habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 
    2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).
    11. Não procede o pedido apresentado pelo impetrante de concessão de liberdade provisória ao paciente. A matéria ainda não foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça, importando a sua apreciação, neste Supremo Tribunal, em inadmissível supressão de instância.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 552.548, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando esse habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    12. Pelo exposto, concedo a ordem em parte apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, proceder à imediata inclusão em pauta de julgamento do Habeas Corpus n. 552.548, submetendo-o a colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 552.548, para ciência desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora